Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700961-20.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF em ação de obrigação de fazer (autos n° 0728650-10.2024.8.07.0000), pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos pela embargante/agravante e mantida a decisão pela qual determinada a realização de nova perícia, nos termos da decisão de ID 190828464 (na origem). Eis a decisão agravada: “O agravo de instrumento n.o 0728650-10.2024.8.07.0000 foi provido para "[...] determinar que seja analisada e resolvida a questão levantada nos embargos de declaração, e para afastar a multa aplicada na decisão agravada." (Id. 255226618). Os embargos de declaração em comento foram opostos pela parte autora (Id. 192644224 e 197549663) em face das decisões Id. 190828464 e 196547205, que determinaram a realização de nova perícia, sob o entendimento de que a perícia realizada nos autos partiu da premissa de que todas as operações relatadas pelo demandante foram de venda a consumidor final. Em síntese, alega a autora-embargante que o direito por ela alcançado decorre de decisão transitada em julgado em 2003 (APC 2000.01.5003299-9), na qual lhe foi assegurado o direto à restituição de diferença de ICMS na hipótese em que houve recolhimento antecipado por força de substituição tributária. Aduz que o título executivo não fez a distinção das operações a serem compensadas. Argumenta que a decisão embargada padece de omissão e contradição ao inovar os termos taxativos da decisão de 2003, além de substituir ao juízo da fase de conhecimento, que homologou a perícia. Em contrarrazões aos embargos (Id. 195597861 e 198695393), o Distrito Federal sustenta não haver omissão ou contradição na decisão impugnada, uma vez que o título executivo reconheceu o direito de obter a compensação dos créditos quando a operação for inferior à presumida, sem analisar todas as operações realizadas pelo contribuinte. Pugnou pela rejeição dos embargos. É o relatório. Decido. Conforme destacado na decisão embargada, repasso os pontos do título executivo judicial que embasa este cumprimento de sentença (Id. 29008901, 29008935, 29008955 e ). Na APC 2000.01.5003299-9 (Id. 29008901), foi dado provimento ao apelo da parte requerente para determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram rejeitados (Id. 29008935 e 29008955). Originalmente, a parte requerente pretende executar a sentença proferida nos autos n.o 056.728/97 (Id. 29008812, fls. 15-24) que assim julgou o pedido: Ainda sobre o título judicial originário, foi dado parcial provimento ao recurso do Distrito Federal e à remessa necessária para determinar que "A mencionada restituição deve ser realizada por meio de crédito fiscal aos contribuintes substituídos" (Id. 29008815, fl. 16). Nota-se, portanto, que foi assegurado o direito de restituição perante o fornecedor e com especial emissão de nota fiscal necessária dos excessos de ICMS por meio de crédito fiscal ao contribuinte substituído. Dessa forma, tal como destacado na decisão embargada e nas contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, o título não garantiu a restituição de todas as operações de ICMS, como pretende a exequente. Do contrário, houve expressa delimitação para os casos de venda a consumidor final, pois somente elas se referem a fornecedor e a substituição tributária. Nesse ponto, nota-se que a decisão embargada foi taxativa ao enfrentar os argumentos da parte embargante, pois asseverou que: ‘O TJDFT não declarou, no entanto, que a demandante ocupa a posição de substituído com direito à restituição em todas as suas operações mercantis. Tampouco atribuiu a ela o direito potestativo de afirmar quando é substituída com tal direito, pois ficou “resguardado o direito do Fisco de proceder à conferência dos valores creditados”.’. Verifica-se, portanto, não haver omissão ou contradição na decisão embargada, porquanto observados os limites do título executivo, o qual não comporta a extensão pretendida pela parte exequente. A homologação da perícia anterior, por seu turno, não afasta as conclusões da aludida decisão. Isso porque o julgador não está adstrito ao posicionamento do perito, podendo afastá-lo, desde que motivadamente. Ademais, o ato de homologar a perícia atesta que o expert respondeu aos quesitos que lhe foram perguntados e cumpriu o escopo da prova tal como designada naquele momento processual, sem ter o condão de modificar os termos do título executivo e, muito menos, de formar coisa julgada sobre o método utilizado pelo perito. Assim, mantenho incólumes as conclusões da decisão embargada. 1 _ Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e REJEITO o pedido. 2 _ Prossiga-se na forma da decisão Id. 190828464, uma vez que é necessária a realização de nova perícia para se apurar quais operações foram destinadas a consumidor final.” – ID 255330389 Opôs novos embargos de declaração (ID 256018409 – na origem), rejeitados nos termos da decisão de ID 259047087 (na origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face da decisão Id. 255330389. O embargante alega que a decisão é omissa ao não analisar o fato de que a perícia dos autos foi homologada, por haver ofensa ao acórdão proferido nos autos e não ter sido cumprida a determinação emanada do Tribunal, além de afrontar a coerência e hierarquia das decisões judiciais (Id. 256018409). Em contrarrazões (Id. 258906986), O Distrito Federal pugna pela rejeição dos embargos, alegando que a decisão recorrida expressamente afirma que o título exequendo não garante o direito à restituição do ICMS em todas as operações e que o perito partiu da premissa equivocada. Ressalta que os embargos não refutam o fato de que a perícia incluiu operações de venda cujo destinatário não foi consumidor final. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. O recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a decisão embargada não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Em verdade, pretende o embargante o reexame da causa, mediante uma interpretação que melhor atenda os seus interesses, o que, a toda evidência, escapa os lindes dos embargos de declaração. Isso porque, ao contrário do que sustenta o recorrente, as questões suscitadas foram expressamente abordadas na decisão embargada. Cito, a título ilustrativo, os seguintes excertos: Sobre o título judicial exequendo e seus limites "Ainda sobre o título judicial originário, foi dado parcial provimento ao recurso do Distrito Federal e à remessa necessária para determinar que "A mencionada restituição deve ser realizada por meio de crédito fiscal aos contribuintes substituídos" (Id. 29008815, fl. 16). Nota-se, portanto, que foi assegurado o direito de restituição perante o fornecedor e com especial emissão de nota fiscal necessária dos excessos de ICMS por meio de crédito fiscal ao contribuinte substituído." Acerca da homologação da perícia: "A homologação da perícia anterior, por seu turno, não afasta as conclusões da aludida decisão. Isso porque o julgador não está adstrito ao posicionamento do perito, podendo afastá-lo, desde que motivadamente. Ademais, o ato de homologar a perícia atesta que o expert respondeu aos quesitos que lhe foram perguntados e cumpriu o escopo da prova tal como designada naquele momento processual, sem ter o condão de modificar os termos do título executivo e, muito menos, de formar coisa julgada sobre o método utilizado pelo perito." Por fim, a embargante, novamente, suscita questões já exaustivamente debatida nos autos. A discordância da parte não encerra vício no julgado, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida na decisão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria. 1 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos. 2 _ Advirto a parte autora que novos embargos serão considerados protelatórios e ensejarão sanção processual. 3 _ Prossiga-se na forma da decisão Id. 255330389.” Em suas razões, a agravante SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA sustenta que a decisão agravada “deixou de apreciar as omissões levantadas nos Embargos de Declaração de Ids. 192644224 e 197549663, em contrariedade ao Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 0728650-10.2024.8.07.00003, mantendo a realização de nova perícia, apesar de todas as informações requisitadas já constarem no trabalho técnico de id. 125535668 e complementos.” Sustenta: “Este Tribunal de Justiça proferiu o Acórdão de Id. 69373085, nos Autos do Agravo de Instrumento no. 0728650-10.2024.8.07.00009, reconhecendo que o questionamento da parte Agravante, quanto à necessidade de nova perícia, fundamentado no fato de, em tese, já constarem nos cálculos os parâmetros definidos pelo Juízo na decisão embargada, não foi respondido pelo Juízo “a quo”, nos seguintes termos: ( ). Referido fato, de forma lamentável, se repetiu na Decisão agravada de Id. 255330389, sob o argumento genérico de que o Juízo pode reabrir a instrução. Referida recalcitrância NÃO pode prosperar, sob pena de malferimento à supremacia do Acórdão proferido por este Tribunal.” Afirma que “o Magistrado manteve o posicionamento anterior, SEM enfrentar o questionamento levantado pela Agravante e decidido, em definitivo por este Tribunal de Justiça (TJDFT), em Acórdão unânime, julgando não terem sido discriminados, no laudo de origem, os valores dos créditos relativos às “operações relatadas pela demandante em que houve venda para o consumidor final”, os quais, SIM, efetivamente constam do trabalho pericial desenvolvido.” Ressalta ainda que “a realização de nova perícia importa em gravoso retrocesso processual, pois, além de atrasar a entrega jurisdicional, onera injustificadamente as partes e arrastará ainda mais a demanda, em desrespeito aos princípios da economia e celeridade processual”. Quando ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, destaca: No presente caso, é nítida a probabilidade do direito, porquanto, restou demonstrado que o Magistrado “a quo” desrespeitou determinação expressa deste mesmo Tribunal de Justiça, ao passo que reiteradamente deixou de apreciar o questionamento da parte Agravante, quanto à necessidade de nova Perícia, fundamentado no fato de, em tese, JÁ constarem nos cálculos os parâmetros definidos pelo Juízo na decisão embargada, ao pífio e lateral argumento de que o Juízo pode reabrir a instrução. Não muito distante de tal realidade, ainda há o perigo na demora útil do processo, que se configura nos gravosos prejuízos que a Autora, ora Agravante, poderá ter com a mora da marcha processual em face à nova perícia, com custas, ônus e tempo, especialmente quando os critérios justificadores já constam no primeiro trabalho técnico.” Por fim, requer: “a) A Antecipação da Tutela de Recursal, no sentido de SUSPENDER os efeitos da Decisão Agravada, se entender necessário, intimando-se o ilmo. Expert a se manifestar e prestar esclarecimentos acerca do objeto e pormenores do trabalho técnico já realizado, eis que cumpridos todos os requisitos legais e em respeito aos princípios da celeridade, economia e lealdade processual; b) Seja o presente recurso julgado procedente, no sentido de reformar a decisão de Id. 255330389 e suas alterações (Id. 259047087), de modo a Determinar que o juízo “a quo”, efetivamente, cumpra o Acórdão de Id. 69373085, proferido no Agravo de Instrumento no. 0728650-10.2024.8.07.0000, aprecie a omissão concernente ao fato de que a perícia judicial existente, da forma como foi confeccionada, JÁ supre os novos critérios suscitados na decisão de id. 190828464; e. c) Ante à gravidade dos fatos reportados e atestados nesta peça, que evidenciam descumprimento de ordem colegiada, desta e. Turma – Acórdão unânime proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios -, seja oficiado a Corregedoria do Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes.” Preparo recolhido (ID 80158762). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se verifica. Nos autos do agravo de instrumento n. 0728650-10.2024.8.07.0000, SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA alegou omissão na decisão de ID 190828464, origem, pela qual restou definido o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela embargante/agravante e fixada multa no percentual de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, e mantida a decisão embargada, pela qual determinada a realização de nova perícia. O referido recurso foi provido pela 5a Turma Cível para determinar ao Juízo de origem a análise e resolução da questão levantada nos embargos de declaração opostos por SOBEBE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. TESE SUSCITADA PELA PARTE. OMISSÕES NÃO SANEADAS. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual, em sede de ação de obrigação de fazer, afastada a alegação de omissão na decisão de ID 190828464 (na origem), definido o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pela embargante/agravante, fixada multa no percentual de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, e mantida a decisão embargada pela qual determinada a realização de nova perícia. 2. O Juízo definiu necessidade de nova perícia, afirmando que o laudo homologado usou parâmetro incorreto para o cálculo (“a perícia realizada partiu da premissa de que em todas em todas as operações relatadas pela demandante houve venda para o consumidor final”). 2.1. Diante do fundamento apresentado pelo Juízo, a parte credora, porque entendia que já constava no laudo apresentado pelo perito cálculo demonstrado das operações venda para o consumidor final em razão dos apêndices, opôs embargos, suscitando o esclarecimento do Juízo quando “a real necessidade nova perícia, considerando já existir, expressamente, na prova pericial produzida os elementos suscitados da r. decisão embargada.”. 3. Da atenta leitura da decisão verifica-se que, embora tenham sido postas em debate as alegações acima delineadas pela embargante, o Juízo não sanou o referido ponto. 3.1. É certo que, como definido na decisão dos embargos, reconhecendo o Juízo a necessidade de complementação de prova, possível determinar a reabertura da instrução probatória. 3.2. O questionamento da parte embargante quanto à necessidade de nova perícia, fundamentado no fato de, em tese, já constar nos cálculos da perícia os parâmetros definidos pelo Juízo na decisão embargada para a nova perícia, não restou respondido pelo argumento da decisão embargada de que o Juízo pode reabrir a instrução. 4. Resta evidente a omissão do Juízo com relação à tese do embargante que, se acolhida, poderia invalidar a conclusão no sentido de necessidade de nova perícia. Omissão que foi novamente evidenciada na decisão, ora agravada, pela qual analisados os segundos embargos de declaração, restou definido o caráter protelatório e aplicada multa em desfavor da embargante no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o do CPC. 5. Constatada a omissão da decisão embargada, o recurso deve ser provido para determinar a análise da questão levantada nos embargos de declaração e para afastar a multa aplicada na decisão agravada. 6. Recurso conhecido e provido.” Em razão da determinação do Tribunal, o Juízo proferiu a decisão de ID 255330389 (na origem), contra a qual se insurge a agravante alegando, em suam, que o Juízo ““deixou de apreciar as omissões levantadas nos Embargos de Declaração de Ids. 192644224 e 197549663, em contrariedade ao Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 0728650-10.2024.8.07.00003, mantendo a realização de nova perícia, apesar de todas as informações requisitadas já constarem no trabalho técnico de id. 125535668 e complementos.” Pois bem. Analisando a decisão agravada verifica-se que o Juízo atendeu a determinação do Tribunal e apreciou a questão suscitada pela embargante/agravante quanto à necessidade de realização de nova perícia para apuração do valor a ser estornado referente ao excesso de ICMS cobrado no regime de substituição tributária, como se verifica da fundamentação apresentada na decisão impugnada: “Na APC 2000.01.5003299-9 (Id. 29008901), foi dado provimento ao apelo da parte requerente para determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram rejeitados (Id. 29008935 e 29008955). Originalmente, a parte requerente pretende executar a sentença proferida nos autos n.o 056.728/97 (Id. 29008812, fls. 15-24) que assim julgou o pedido: Ainda sobre o título judicial originário, foi dado parcial provimento ao recurso do Distrito Federal e à remessa necessária para determinar que "A mencionada restituição deve ser realizada por meio de crédito fiscal aos contribuintes substituídos" (Id. 29008815, fl. 16). Nota-se, portanto, que foi assegurado o direito de restituição perante o fornecedor e com especial emissão de nota fiscal necessária dos excessos de ICMS por meio de crédito fiscal ao contribuinte substituído. Dessa forma, tal como destacado na decisão embargada e nas contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, o título não garantiu a restituição de todas as operações de ICMS, como pretende a exequente. Do contrário, houve expressa delimitação para os casos de venda a consumidor final, pois somente elas se referem a fornecedor e a substituição tributária. Nesse ponto, nota-se que a decisão embargada foi taxativa ao enfrentar os argumentos da parte embargante, pois asseverou que: ‘O TJDFT não declarou, no entanto, que a demandante ocupa a posição de substituído com direito à restituição em todas as suas operações mercantis. Tampouco atribuiu a ela o direito potestativo de afirmar quando é substituída com tal direito, pois ficou “resguardado o direito do Fisco de proceder à conferência dos valores creditados’.’. Verifica-se, portanto, não haver omissão ou contradição na decisão embargada, porquanto observados os limites do título executivo, o qual não comporta a extensão pretendida pela parte exequente. A homologação da perícia anterior, por seu turno, não afasta as conclusões da aludida decisão. Isso porque o julgador não está adstrito ao posicionamento do perito, podendo afastá-lo, desde que motivadamente. Ademais, o ato de homologar a perícia atesta que o expert respondeu aos quesitos que lhe foram perguntados e cumpriu o escopo da prova tal como designada naquele momento processual, sem ter o condão de modificar os termos do título executivo e, muito menos, de formar coisa julgada sobre o método utilizado pelo perito. Observa-se que o Juízo, embora tenha afirmado não haver omissão na decisão agravada, acrescentou, ainda que de forma suscinta, fundamentos no sentido de que a perícia era necessária em razão de não ter observado os termos do título executivo, no que se refere ao direito da embargante/agravante à restituição de diferença de ICMS somente na hipótese de recolhimento antecipado por força de substituição tributária, porquanto o Tribunal, na APC 2000.01.5003299-9, não garantiu a restituição de todas as operações de ICMS. No ponto, registre-se que o fato de a parte discordar do fundamento adotado pelo juiz para realização da nova perícia não configura omissão, contradição ou obscuridade, vícios passíveis de discussão em sede de embargos de declaração. Assim, em análise perfunctória e sem prejuízo de nova análise quando do mérito, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora